Tribunal: TJES
Processo: 5004158-33.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004158-33.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DANIEL WILLIAN DE FREITAS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM ELETRODOMÉSTICO POR OSCILAÇÃO/PICO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. RECUSA INDEVIDA DE RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Alega a parte autora que teve sua lavadora danificada após a ocorrência de diversos picos de energia em seu bairro. Porém, ao solicitar o ressarcimento do valor pago pelo conserto do eletrodoméstico em questão, este foi recusado, sob justificativa que os laudos e orçamentos não possuíam as informações necessárias. Por tais razões, pleiteia a condenação da parte requerida em indenização por danos materiais e morais".

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$490,00 (quatrocentos e noventa reais), a título de danos materiais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais desde a data do efetivo desembolso; CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais), a título de danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré alega preliminarmente cerceamento de defesa e incompetência absoluta do Juizado Especial Cível pela necessidade de produção de prova pericial complexa. Subsidiariamente, caso não reconhecida a necessidade de perícia, requereu a anulação da sentença para oitiva dos técnicos que elaboraram os laudos do Recorrido, a fim de apurar a metodologia utilizada, a qualificação profissional (CREA) e se o dano ocorreu na rede externa ou interna. No mérito sustenta a ausência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil e, principalmente, a inexistência de nexo causal entre os serviços prestados e o dano alegado.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, suscitada pela Recorrente em razão da suposta necessidade de perícia técnica complexa, foi corretamente rechaçada pelo Juízo a quo. Em se tratando de relação consumerista, regida pela responsabilidade civil objetiva, a falha na prestação do serviço (energia elétrica) e o nexo causal entre a oscilação de energia e o dano causado ao equipamento podem ser comprovados por outros meios de prova admitidos em direito, notadamente a prova documental e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (hipossuficiente). A apresentação de orçamentos e laudos técnicos de oficinas não credenciadas pela concessionária é suficiente para demonstrar a existência do dano e seu nexo com a falha na distribuição de energia, sendo desnecessária a realização de perícia complexa. A Recorrente, ao buscar anular o julgado por cerceamento de defesa para oitiva dos técnicos ou realizar perícia, na verdade, busca transferir ao consumidor um ônus probatório que, por força legal, lhe é próprio. O ônus de provar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro é da Recorrente, fornecedora do serviço. Portanto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e incompetência do Juízo, mantendo o entendimento do Juízo de origem.

6. No mérito, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, de modo que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Para afastar o dever de indenizar, a Recorrente deveria comprovar uma das excludentes previstas no §3ºdo art. 14 do CDC, como a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A Recorrente alega que o indeferimento se deu por critérios normativos (documentos vencidos, ausência de informações técnicas e CREA). Contudo, o Juízo a quo analisou a questão sob a ótica da inversão do ônus da prova e concluiu que a Recorrente não logrou êxito em comprovar satisfatoriamente que a falha não ocorreu por sua responsabilidade, nem que forneceu a solução administrativa, criando diversos óbices. A alegação de que a Recorrente agiu conforme a ANEEL não a desonera da responsabilidade objetiva prevista no CDC, especialmente quando os documentos nos autos já indicavam os prejuízos e o nexo causal (picos de energia no bairro).

7. O dano material refere-se ao valor pago pelo conserto da lavadora de roupas (R$ 490,00). A condenação deve ser mantida, uma vez que a Recorrente não produziu prova apta a afastar o nexo de causalidade presumido em favor do consumidor hipossuficiente.

8. O dano moral decorrente da demora na solução do problema e dos "diversos óbices criados na via administrativa", que obrigam o consumidor a buscar o Poder Judiciário, ultrapassa o mero dissabor e configura o que a jurisprudência denomina desvio produtivo ou perda do tempo útil do consumidor. O valor arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais) é modesto e está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o caráter pedagógico da medida, não configurando enriquecimento sem causa.

9. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)